Tribunal: STF
Processo: ARE 1548518
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 80.102/2025)



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Na sessão virtual realizada de 23.5.2025 a 30.5.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto por Andre Luiz Ferreira Silva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 180).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.6.2025, o requerente apresenta, em 10.6.2025, a Petição/STF n. 80.102/2025, nominada como “Reclamação constitucional com pedido de concessão de liminar” (fl. 1, e-doc. 183), objetivando a reconsideração do acórdão em razão da alegada afronta aos Temas 641 e 182 (e-doc. 183). 



    Alega que, “nos termos do art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, e do 
art. 988, IV, do Código de Processo Civil, é cabível Reclamação para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 183).



    Argumenta que, “ao manter regime semiaberto automático, mesmo diante de pena inferior a 2 anos e reconhecimento da confissão espontânea, a decisão reclamada afronta a autoridade desses precedentes, revelando a necessidade do controle reclamatório por esta Corte” (fl. 2, e-doc. 183).



    Afirma que “esse princípio impõe ao julgador o dever de considerar as peculiaridades do réu e do fato concreto. A imposição automática do regime semiaberto com base apenas na reincidência viola essa norma fundamental” (fl. 2, e-doc. 183).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se:



    1. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    2. A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido no ARE 1.548.518 AgR/SP, até o julgamento final desta Reclamação; 



    3. No mérito, que se julgue procedente a Reclamação, reconhecendo-se a afronta à autoridade das decisões desta Corte nos Temas 641 e 182, para o fim de:



    Reformar a decisão reclamada, com a determinação de fixação do regime inicial aberto; 



    Ou, alternativamente, autorizar o juízo da execução penal a aplicar o regime mais brando, nos termos da jurisprudência do STF;



    4. Por fim, requer a intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 989, I, do CPC” (fl. 3, 
e-doc. 183).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar reclamação constitucional no intuito de garantir “a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (al. I do inc. I do 
art. 102 da Constituição da República), o que não se tem na espécie.



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar reclamação constitucional contra acórdão prolatado por Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, como é o caso destes autos.



    A matéria não admite discussão mínima por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar a interpretação extensiva.



    4. Ademais, o ajuizamento de reclamação constitucional, na espécie, constitui erro grosseiro. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ARTIGO 102, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO E ARTIGO 321 DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO 
Nº 170.061/2024. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 68.938-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2025)



    “Agravo regimental em petição. Petição nomeada como recurso inominado. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de se conhecer da presente ação como reclamação. Processo de referência transitado em julgado. Direito de petição. Sucedâneo de recurso ou de ação própria. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Inexistência de previsão constitucional para o manejo de recurso inominado junto à Suprema Corte contra decisão de tribunal de justiça proferida em sede de agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade para se conhecer da presente ação como reclamação 'por eventual usurpação de competência da Suprema Corte' em razão do trânsito em julgado do processo de referência na origem. 3. O direito de petição foi utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação própria para questionar direito que a parte entende como violado. 4. O presente recurso se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
5. Agravo regimental não provido” (Pet n. 11.624-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024)



    5. Pelo exposto, nego seguimento à Petição/STF n. 80.102/2025 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para certificar o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo ao acórdão da Primeira Turma pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.548.518, considerando que a Petição/STF n. 80.102/2025, que constitui erro grosseiro, não interrompe esse prazo, e proceder à imediata baixa deste processo



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora